Tribunal: TJSP
Processo: 2049408-28.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-09
Data de publicação: 2020-05-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000326218
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2049408-28.2020.8.26.0000, da Comarca de Marília, em que é impetrante DEFENSORIA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente THIAGO MONTENEGRO DE
OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente sem voto), FRANÇA CARVALHO E CARDOSO PERPÉTUO.
São Paulo, 9 de maio de 2020.
MARCELO GORDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2049408-28.2020.8.26.0000 -Voto no 15.065
2
Voto no 15.065
Habeas Corpus no 2049408-28.2020.8.26.0000
Habeas Corpus - Tráfico ilícito de entorpecentes -
Pedido de concessão de liberdade provisória -
Decisão que justifica suficientemente a custódia
cautelar - Presença dos pressupostos e fundamentos
para a sua manutenção - Constrangimento ilegal
não configurado - Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Dr.a Carla
B. Medeiros Basoli, Defensora Pública, em favor de Thiago Montenegro de Oliveira,
dado como suposto infrator ao artigo 33, caput, da Lei n.o 11.343/06, para por fim a
constrangimento ilegal em tese cometido pelo MMo Juiz de Direito da 2a Vara Criminal de
Marília, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva.
Sustenta, em síntese, o desacerto da medida eleita, uma vez mal fundamentada
a decisão e ausentes as hipóteses ensejadoras da custódia excepcional. Aduz, outrossim,
que na hipótese de condenação, o paciente, primário e sem antecedentes, poderá fazer jus
ao redutor do artigo 33, § 4o, da lei de regência, à substituição da carcerária por restritivas
de direitos ou mesmo a regime diverso do fechado, tudo a indicar a desproporcionalidade
da prisão decretada. Pleiteia, pois, a imediata soltura daquele e, ao final, a concessão
definitiva da ordem, revogando-se a custódia ainda que com a aplicação de medidas
cautelares alternativas à prisão (fls. 01/16).
Denegada a medida liminar (fls. 59/60) e prestadas as informações requisitadas
à autoridade apontada como coatora (fls. 64/66), opinou a douta Procuradoria Geral de
Justiça pela denegação da ordem (fls. 70/74).
É o breve relatório.
Denega-se, efetivamente, a ordem impetrada, eis que inexistente, até aqui, o
constrangimento ilegal denunciado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2049408-28.2020.8.26.0000 -Voto no 15.065
3
O paciente foi preso em flagrante no dia 12 de março de 2020 quando
entregava drogas a um suposto usuário. Segundo consta das peças encartadas aos autos,
policiais civis, em campana por aquele sítio, famigerado ponto de venda de drogas,
divisaram negociatas típicas da traficância entre o paciente e um motociclista, pelo que
decidiram abordá-lo. Com Thiago encontraram 02 (duas) porções de crack, além de
quantia em dinheiro (R$ 20,00); já no local onde foi visto pegando algo para entregar ao
motociclista localizaram outras 37 (trinta e sete) porções do mesmo entorpecente (30,8
gramas no total, massa líquida de 3,77 gramas). Indagado, teria admitido a inserção no
comércio proibido, porquanto desempregado e passando por dificuldades financeiras.
Vale dizer, a quantidade e forma de acondicionamento das drogas, aliadas às
circunstâncias da diligência, evidenciam, com as reservas do instante processual, a prática
da mercancia proscrita, e dela derivam as consequências penais que lhe são próprias.
Em outras letras, presente prova da existência do crime e indícios suficientes de
autoria, tem-se a base para a custódia cautelar, concebida ainda a natureza da imputação,
como a pena a ela correspondente, de modo que se entenda passível da medida
questionada.
Não é demais ressoar que o tráfico de entorpecentes é falta, em princípio, de
considerável gravidade, geradora do desassossego comunitário e que impulsiona grande
parte dos crimes, sejam consequentes ou mesmo precipitados por aqueles atraídos pelo uso
desmedido de seu produto. Compromete, pois, já por sua essência, a ordem pública, de
sorte que, também nesse aspecto, e concebidos os limites de cognição, a custódia cautelar
não se reveste das características próprias do constrangimento ilegal.
Até porque é inegável que representa claro risco à ordem pública, como tal
entendida “a situação e o estado de legalidade normal...a paz, a tranquilidade do meio
social” (cf. Tourinho Filho, Processo Penal, vol. 3, pag. 419), o indivíduo que se vê
envolvido no nefasto tráfico de drogas, no qual vem apontado, por prova até aqui relevante,
como inequívoco praticante.
Bem por isso, aplicação de medida cautelar diversa da que restrinja o proceder,
e a liberdade no todo, não se revela adequada, tampouco suficiente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2049408-28.2020.8.26.0000 -Voto no 15.065
4
E isso, no geral, foi bem aquilatado na origem; o magistrado, após discorrer
brevemente acerca das provas já coligidas aos autos, considerou haver indícios suficientes
acerca da existência do delito e de sua autoria para a manutenção da segregação cautelar do
paciente, para evitar que se ausente do distrito da culpa, como forma de se garantir a ordem
pública e evitar-se sentimento de impunidade capaz de causar sublevação da sociedade
local.
Nesse ponto, merece relevo trecho da decisão que converteu a prisão em
flagrante do paciente em preventiva (fls. 54/55): “A prisão em flagrante está
materialmente em ordem, pois subsume-se a situação de flagrante prevista no art. 302 do
CPP. Ademais, vem revestida de regularidade formal, já que observados os requisitos dos
arts. 304 e 306, do CPP. À luz de uma cognição sumária e provisória, única possível nesse
estágio processual, com base nos depoimentos das testemunhas é possível aferir a
gravidade em concreto do crime, retratada pela considerável quantidade de entorpecentes
a indicar habitualidade criminosa, vez que ninguém - caso fosse seu primeiro delito -
arriscaria trazer consigo aquela quantidade de entorpecente. Destarte, a prisão preventiva
se faz necessária à garantia da ordem pública, impedindo que solto o detido continue a
ofendê-la com a prática de novos delitos, inclusive retornando a prática da venda de
drogas. De outro giro, ante as circunstâncias do fato e o estágio prematuro da persecução
penal, temerária a conclusão de que as outras medidas cautelares seriam suficientes a
resguardar o interesse público (art. 319 do CPP). Enfim, há prova da materialidade e
indícios suficientes de autoria, já que houve prisão em flagrante (art. 311 do CPP). O
delito tem pena máxima superior a 4 anos (art. 313, I, do CPP), e a forma como praticada,
bem como a gravidade em concreto, demonstram por ora a periculosidade do detido, de
sorte que a sua prisão se faz imprescindível à garantia da ordem pública (art. 312 do
CPP). Ressalte-se que as outras medidas cautelares não se prestam a garantir a ordem
pública, razão pela qual a prisão preventiva se afigura como único instrumento adequado
e idôneo (art. 282 do CPP). O risco de retorno imediato a venda de drogas, é motivo atual
que demonstra a necessidade da prisão e impede a aplicação de qualquer outra medida
cautelar em meio aberto. Diante do exposto, homologo a Prisão em Flagrante,
convertendo-a em Prisão Preventiva, nos termos dos Artigos 310, II e 312, todos do CPP”.
Desta feita, destacado o aspecto de exceção que cerca a medida imposta, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2049408-28.2020.8.26.0000 -Voto no 15.065
5
exigir-lhe não exposição minuciosa de motivos, mas razões bastantes para o decidir; não se
ausculta, também no enfoque, a falha apontada. In casu, suficientemente fundamentado, o
decreto não transpira ilegalidade. Traz dados concretos e não se vale, ao diverso do que se
alega, de recursos argumentativos genéricos.
E ao contrário do alardeado, o paciente, ao que parece, é reincidente (certidão a
fls. 47), o que torna bastante duvidosa a aplicação, ao final, do redutor previsto na Lei de
drogas, o que só corrobora o acerto do quanto decidido pela autoridade dita coatora. Afinal,
a recidiva, a par de constituir óbice legal, nos termos em que posta, sugere mesmo a
inserção do agente no mundo do crime.
Nesse contexto, a decisão atacada não se mostra ilegal ou abusiva e maior
aprofundamento nas questões ora enfatizadas importaria sobremaneira na prematuração do
mérito da ação, como a desnaturar o objeto precípuo da impetração.
Ante o exposto, DENEGA-SE a ordem.
MARCELO GORDO
Relator